Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

2. A ré recorrente reconhece a existência do contrato de consórcio mas afirma não ser responsável pela restituição do valor de R$ 12.000,00 pagos pelo autor para a segunda ré sob a promessa de contemplação. Argumenta que não recebeu esse valor, tampouco possui relação jurídica com a segunda ré. Alega, ainda, que a devolução do valor correspondente às 13 parcelas do consórcio deve sofrer os abatimentos legais e contratuais. Por fim, postula o afastamento da condenação em dano moral sob a justificativa de que não praticou qualquer conduta ilícita no decorrer da execução contratual.
3. Na espécie, reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. No caso dos autos, a ré recorrente reconhece na contestação que a segunda ré atua no mercado alienando as quotas dos consórcios administrados pela Disal e, portanto, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, passa a ser responsável solidária pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Assim, resta afastada a alegação de ausência de responsabilidade solidária pelo pagamento de R$ 12.000,00 recebidos pela segunda ré a título de lance com promessa de contemplação.
4. Conforme reconhecido na sentença, não houve pedido de rescisão contratual deliberada pelo autor. Trata-se, em verdade, de rescisão indireta, a partir do momento em que as rés deixaram de cumprir a sua obrigação contratual. Está comprovada a falha na prestação do serviço de modo que a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma integral e imediata.
5. Também não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista as circunstâncias fáticas que permearam a conduta das rés no atendimento às normas consumeristas, sobretudo no que tange às responsabilidades decorrentes da atuação comercial e ao respeito às legítimas expectativas do consumidor na execução do contrato.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95